Tribunal: TJBA
Processo: 0501358-32.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501358-32.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADELMO SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, CAIO FRAGOSO MODESTO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, ANASTACIO JORGE MATOS DE SOUSA MARINHO, DEBORAH SALES BELCHIOR, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, RAFAELLA BARBOSA PESSOA DE MELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação ajuizada por vítima de acidente de trânsito em face da seguradora responsável pelo DPVAT, objetivando o pagamento complementar da indenização securitária, sob o argumento de que a lesão teria resultado em invalidez permanente total, sendo devida a indenização integral.

2. A sentença julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que apontou invalidez em grau residual, correspondente a 10% da indenização máxima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora faz jus à complementação do seguro DPVAT sob a alegação de invalidez permanente total; e (ii) o laudo pericial judicial padece de nulidade por suposta ausência de fundamentação técnica.

III. Razões de decidir

4. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente parcial, deve observar os critérios legais estabelecidos na Lei n.º 6.194/1974, com as alterações da Lei n.º 11.945/2009, que impõem pagamento proporcional à extensão das sequelas, conforme entendimento consolidado pela Súmula 474 do STJ.

5. O laudo pericial judicial concluiu pela existência de invalidez permanente em grau residual (10%), sendo suficientemente fundamentado, com base nos exames realizados e análise clínica detalhada, inexistindo vício que justifique a sua anulação.

6. A parte autora não produziu prova robusta que infirmasse a conclusão do perito nomeado judicialmente, nem comprovou que a invalidez seja total, de modo a ensejar o pagamento integral do valor securitário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A indenização por invalidez permanente decorrente do seguro DPVAT deve observar os critérios legais de proporcionalidade ao grau da lesão. 2. O laudo pericial judicial, quando suficientemente fundamentado, prevalece como meio técnico idôneo para comprovação do grau de invalidez, afastando alegações genéricas de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974, art. 3º, com alterações da Lei 11.945/2009; CPC/2015, arts. 156 e 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0501358-32.2014.8.05.0229
, em que figuram como apelante ADELMO SANTOS DE SOUZA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13